Tribunal: TJSP
Processo: 2134912-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 – Hipótese, ademais, inexistiu qualquer prejuízo à defesa da parte executada, que apresentou de forma pormenorizada as objeções que entendeu cabíveis para o caso – Precedente - Nulidade inocorrente - Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 – Hipótese, ademais, inexistiu qualquer prejuízo à defesa da parte executada, que apresentou de forma pormenorizada as objeções que entendeu cabíveis para o caso – Precedente - Nulidade inocorrente - Preliminar afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - ISS (rompimento de PPI) - Exercício de 2014 – Município de São Paulo - Hipótese em que a CDA determinou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E do IBGE, juros moratórios de 1% ao mês e multa - Expressa previsão legislativa (art. 1o da Lei Municipal no 10.734/1989) – Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) – Juros moratórios de 1%, ademais, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN - Multa cumulação com juros – Possibilidade - Precedentes – Exceção de preexecutividade rejeitada - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134912-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134912-02.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA.
AGRAVADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

VOTO No 48.884
CDA Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no
art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do
art. 2o da Lei no 6.830/80 Hipótese, ademais, inexistiu
qualquer prejuízo à defesa da parte executada, que
apresentou de forma pormenorizada as objeções que
entendeu cabíveis para o caso Precedente - Nulidade
inocorrente - Preliminar afastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - ISS
(rompimento de PPI) - Exercício de 2014 Município de
São Paulo - Hipótese em que a CDA determinou a correção
monetária do débito pelo índice IPCA-E do IBGE, juros
moratórios de 1% ao mês e multa - Expressa previsão
legislativa (art. 1o da Lei Municipal no 10.734/1989)
Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o
regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de
aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-
E (RE 870.947 - Tema 810) Juros moratórios de 1%,
ademais, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN - Multa
cumulação com juros
Possibilidade - Precedentes

Exceção de preexecutividade rejeitada - Decisão mantida -
Agravo desprovido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão trazida por cópia
digitalizada de págs. 90/92 que, nos autos de execução
fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da
NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA., rejeitou a exceção de
préexecutividade.
Inconformado,
recorre
a
executada
Excipiente NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA. objetivando
a reforma da decisão alegando em síntese, e com base em
jurisprudência citada em apoio: a) Nulidade da CDA “uma
vez constatado que o título não cumpre os requisitos
elencados no artigo 202, inciso III, do Código Tributário
Nacional, e no artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei no
6.830/80.”; b) a inconstitucionalidade dos juros de mora,
eis que “o crédito tributário exigido vem sendo
atualizado mediante o acréscimo de juros moratórios
calculados nos termos da Lei no 13.275/02, a qual, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
3
artigo 1°, § 3°, prevê a correção dos créditos pelo
índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), somado à
aplicação de juros moratórios de 1%”.; c) caráter
confiscatório da multa, pois “inviabiliza o pagamento da
obrigação principal pelo contribuinte, ou porque o leve a
um estado próximo da insolvência, ou porque seja de
difícil satisfação, quando antes devam ser satisfeitas
obrigações inerentes à sua subsistência, à subsistência
de sua família, ou à subsistência de seus empregados,
tudo isso estará a apontar para tal multa um efeito
expropriatório”. Recurso regularmente processado sem efeito suspensivo (pág.
194/195),
respondido
(pág.
201/212), estando em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da NETTER INDUSTRIAL
COMERCIAL LTDA. objetivando receber saldo remanescente DE
ISS oriundo de ROMPIMENTO NO PPI, referente ao exercício
de 2014, no valor total de R$ 10.166,68, como indicam a
inicial e a CDA (págs. 01/13 autos principais)
E como se infere dos títulos executivos
que lastreiam a Execução Fiscal: “Sobre o débito incidem
multa, atualização monetária pelo IPCA, juros de 1% ao
mês, além de custas, honorários e demais despesas. (Leis
Municipais 13.275/02 e 13.476/02)”.
Pois bem.
Sem sustentáculo a alegada nulidade das
CDAs apontada pela Agravante.
Ao contrário do alegado, constata-se o
cumprimento das normas previstas no art. 202 do CTN, bem
como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no
6.830/80, em especial, menção do fato gerador e a origem
da obrigação (rompimento de PPI), além de clara indicação
do fundamento legal, razão pela qual não há que se falar
que a Execução Fiscal deixou “de individualizar o seu
pedido ou fazê-lo aleatoriamente e de forma genérica.”
Pelo
contrário,
a
cobrança
mostra-se
amparada por válidos títulos executivos, oriundos de
rompimento de PPI o qual, à evidência, a ora Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
4
tinha pleno conhecimento, sobretudo pelo fato de que,
por ocasião da celebração do PPI a mesma foi contemplada
por benesses (descontos) sobre o valor devido, concedidos
pela Fazenda Pública, conforme legislação regente.
Assim, não se vislumbra qualquer eiva nas
CDAs passíveis de invalidá-las, sobretudo porque, no caso
em análise, inexistiu prejuízo à defesa da parte
executada, que apresentou de forma pormenorizada as
objeções que entendeu cabíveis para a hipótese.
A
propósito,
convém
mencionar
o
posicionamento do STJ sobre o tema, proferido no
julgamento do AI 485.548-RJ-AgRg (1a Turma, Rel. Luiz
Fux, DJU 19-05-2003):
“A
nulidade da CDA não deve ser
declarada por eventuais falhas que não geram
prejuízos para o executado promover a sua a
defesa. Estando o título formalmente perfeito,
com a discriminação precisa do fundamento legal
sobre que repousam a obrigação tributária, os
juros de mora, a multa e a correção monetária,
revela-se descabida a sua invalidação, não se
configurando qualquer óbice ao prosseguimento
da execução.”
Rejeita-se, assim, a prefacial de nulidade
da CDA.
No mérito, o recurso não comporta provimento. Em São Paulo, no que se refere à
atualização monetária e incidência de juros moratórios,
cumpre anotar que a Lei Municipal no 10.734/1989 (Redação
dada pela Lei no 13.275/2002) assim dispõe:
Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda
Municipal, de qualquer natureza, inclusive
fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não,
quando não pagos até a data do vencimento,
serão atualizados monetariamente pela variação
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, observado o
seguinte:
I - débitos vencidos a partir da vigência
desta lei serão atualizados, mensalmente, pela
variação acumulada entre os índices divulgados
no mês do vencimento da obrigação e no mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
5
anterior ao do efetivo pagamento;
II - débitos vencidos até 1o de janeiro de
2000 serão atualizados até essa data pela
legislação então vigente. A partir de então
serão
atualizados
pela
variação
do
IPCA
acumulada até o início da vigência desta lei;
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de
2000 e o início da vigência desta lei serão
atualizados pela variação do IPCA acumulada
nesse período;
IV - os débitos de que tratam os incisos II e
III
deste
artigo
serão
atualizados,
mensalmente, a partir da vigência desta lei,
na forma do inciso I.
§
1o
-
A
Secretaria
de
Finanças
e
Desenvolvimento Econômico fica autorizada a
divulgar coeficiente de atualização monetária,
para os fins do disposto no "caput" deste
artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de
mora incidirão sobre o valor integral do
crédito, neste compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados à
razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o
montante do débito corrigido monetariamente,
calculados
a
partir
do
mês
imediato
ao
vencimento, sendo contado como mês completo
qualquer fração dele.
§ 4o - Em caso de extinção do índice previsto
no "caput" deste artigo, será adotado outro
índice criado por legislação federal e que
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
(destaquei);
Como se sabe, o RE 183.907 e a ADI 442, os
quais serviram de norte para muitos outros julgados sobre
o tema, firmaram que os entes estaduais e municipais não
poderiam adotar índices de atualização monetária que
superassem aqueles utilizados pela União.
De se observar, aliás, que no julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0015350-04.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial desta
Corte de Justiça que, embora tenha sido julgada em
15/08/2018, baseou-se naqueles precedentes que remetem ao
ano de 2000 e já se encontram superados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
6
No caso em tela, dentro dos limites da
competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da
Constituição Federal) e com observância do § 2o do art.
97 do CTN, a legislação Municipal de São Paulo elegeu
como índice de correção monetária dos débitos fiscais o
“Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA” e os juros
de mora, por sua vez, são exigidos à base de 1,0% (um por
cento) ao mês.
E diante de decisões mais recentes (ADI
4357 e 4425) e no julgamento do RE 870.947, em julgamento
finalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
03/10/2019 (tema 810), sob o regime de Repercussão Geral,
acabaram por reconhecer que a atualização monetária dos
débitos envolvendo a Fazenda Pública deverá ser feita
mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE.
Assim, em face desse panorama, idêntica
inteligência há de ser feita quanto a taxa Selic, razão
porque deve prevalecer aplicação do IPCA-E e juros
moratórios conforme estabelecidos, merecendo lembrar os
termos do art. 161, § 1o, do CTN, bem ainda que a
atualização monetária representa efetiva recomposição
das perdas inflacionárias em determinado período.
A questão não é nova nesta 18a Câmara de
Direito Público, confira-se:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e
Taxas de 2014 até 2017. Decisão que rejeitou a
exceção de préexecutividade em que alegada a
abusividade da taxa de juros aplicada pela
municipalidade.
Insurgência
da
excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria
que prescinde de dilação probatória. Admissibilidade da exceção de
préexecutividade. Correção monetária pelo IGP-
M da FGV e juros moratórios de 1% a.m.
previstos em legislação municipal (art. 345 da
Lei Municipal n. 1.602/2001 de Votorantim).
Índice nacional de atualização monetária que,
consoante recentes precedentes do C. STF em
casos análogos ao presente, melhor representa
a manutenção do poder aquisitivo da moeda
perante a inflação. Observância das técnicas
do overruling e do stare decisis vertical.
Decisão de rejeição da exceção de pré- executividade mantida, mas por fundamento diverso. Recurso não provido. (AI
2052722-16.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
7
Chimenti, julg. 13/06/2019);
Faz-se necessário reproduzir parte da
fundamentação contida em referido julgado:
“Decisões recentes do C. STF (RE 870.947
e ADI 4357 e 4425), contudo, em processos com
repercussão geral, acabaram por reconhecer que
a atualização monetária que representa efetiva
recomposição das perdas inflacionárias é aquela medida por índices como, naqueles
casos, o IPCA do IBGE e, no caso dos autos,
IGP-M da FGV, e não taxa como a TR. A ratio
decidendi aplica-se à SELIC e, sob as técnicas
do overruling e do stare decisis vericial,
merece ser aplicada ao presente caso. Sobre o
tema, há que se destacar que no ano de 2000,
época em que foi julgado o RE 183.907, acima
referido, a Selic variou entre 15,75% e 19%,
enquanto a inflação anual registrou 5,97%. Ou
seja, além de recompor a inflação, a SELIC
comportava os juros de 1% ao mês previstos no
art. 161 do CTN. Já no ano de 2018, a Selic
estava fixada em 6,50%, enquanto a inflação
projetada para o ano era de 3,89%, tudo a
demonstrar que a Taxa Selic já não mais
poderia ser imposta como fator capaz de, ao
mesmo tempo, recompor o poder de compra da
moeda e remunerar em favor do credor o capital
indevidamente retido nas mãos do devedor.
Dentro da taxa Selic atual, índice que sequer
é fixado por lei, não cabe sequer os juros
legais de 1% ao mês.”.(destaquei);
Apelação Embargos à execução fiscal - ISS -
Município de Campinas - Sentença de parcial
procedência,
com
limitação
dos
acréscimos
legais à taxa SELIC Pretensão à reforma
Admissibilidade
-
Critério
de
correção
monetária pelo índice INPC do IBGE e juros
moratórios de 1% ao mês que tem previsão na
Lei municipal no 12.392/2005 - Entendimento
recente do C. STF quanto à possibilidade de
aplicação do índice nacional de atualização
monetária utilizado pelo Município -exequente
(naquele caso, IPCA-E - Tema 810, do C. STF) -
Sentença reformada - Recurso provido. (APEL
1027734-28.2018.8.26.0114, Rel. Des. ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, 22/01/2020);
Cumpre destacar, igualmente, parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
8
fundamentação do aresto acima citado, in verbis:
“Releva destacar que, quanto à alegação
de que se deve observar a limitação da Taxa
Selic, diante do decidido pelo C. STF no
mencionado RE 870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425,
cabe
idêntico
raciocínio
no
sentido
da
aplicação do IPCA-E e juros moratórios nos
termos do art. 161, § 1o, do CTN, respeitados
entendimentos contrários.
Conforme
informação
da
Ata
da
226a
Reunião
do
Comitê
de
Política
Monetária
(COPOM) obtida no site do Banco Central do
Brasil divulgada em 17/12/2019, a taxa Selic
foi reduzida para o patamar de 4,5% (quatro e
meio por cento) e há forte tendência na
economia para que haja ainda mais redução até
o final deste ano. Assim sendo, constata-se
que o percentual da taxa Selic não remunera
sequer os juros da caderneta de poupança (6%),
quanto mais os juros legais definidos pela Lei
municipal no 10.734/1989 (redação dada pela
Lei no 13.275/2002), que foi adequada ao
disposto no art. 161, § 1o do CTN.
Sem falar que o crédito tributário devido
deverá ser atualizado monetariamente visando à
recomposição do valor do dinheiro em virtude
da inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se
mostra
mais
um
instrumento
adequado
para
recompor o valor do dinheiro no tempo e
oferecer justa remuneração ao credor pela
utilização de seu capital pelo devedor, especialmente em se tratando de dívida
tributária não paga.”
Tais fundamentos acima reproduzidos são,
também, inteiramente adotados como razão de decidir.
Quanto à multa, não se vislumbra qualquer
aspecto “confiscatório” em sua aplicação.
Ademais, cuidando-se de rompimento de PPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
9
tinha a Agravante pleno conhecimento de que haveria a
perda dos benefícios concedidos, de sorte que sem
sustentáculo querer invocar, agora, diante de sua mora, o
“caráter confiscatório” da multa aplicada.
E como bem ressaltou o d. magistrado de
primeiro grau:
“A multa de mora é mecanismo
de
estímulo
ao
pagamento
tempestivo
do
crédito, enquanto os juros de mora constituem
remuneração devida pela demora, proporcional
ao tempo em que o credor deveria receber,
porém se viu desfalcado do valor devido. Os
institutos não se confundem, sendo lícita e
até natural a incidência de ambos sobre o
crédito inadimplido.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
CDA.
REQUISITOS
FORMAIS.
REEXAME
FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA E JUROS
MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃOCARACTERIZADA. MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A investigação acerca da
falta dos requisitos formais da CDA, capaz de
ilidir a presunção de certeza e liquidez de
que goza, demanda, necessariamente, a revisão
do substrato fático-probatório contido nos
autos, providência que não se coaduna com a
via
eleita,
conforme
vedação
expressa
da
Súmula 7/STJ.
2. É possível a cumulação de
multa e juros moratórios. Precedentes.
3.
Somente
o
pagamento
integral do débito tributário, acrescido dos
juros de mora, anteriormente a qualquer procedimento fiscalizatório promovido pela Autoridade Administrativa, caracteriza o benefício fiscal da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN para elidir a
multa moratória eventualmente aplicada.
4. Não pode ser conhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134912-02.2020.8.26.0000 -Voto no 48.884- #
10
matéria federal que não foi ventilada, sequer
implicitamente, no aresto recorrido, sob pena
de ofensa à Súmula 282/STF.
5.
Agravo
regimental
não
provido. (AgRg no Ag 1107039/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/04/2009, DJe 04/05/2009).” (o destaque
consta no texto original);
Portanto, diante da previsão na legislação
municipal de utilização do IPCA e dos juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, em observância ao art. 161, §
1o, do CTN, não se vislumbrando nada de irregular, a
rejeição da Exceção de Pré-Executividade era mesmo a
medida de se impunha e que ora se mantém.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e
NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator